Tribunal: TJSP
Processo: 1003210-52.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - dÍVIDA - PRESCRIÇÃO - SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE inexigibilidade - RÉ SERASA S/A - APELO - ARGUIÇÃO - Ilegitimidade passiva - RECONHECIMENTO - mantenedora do cadastro "Serasa Limpa Nome" - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA HIGIDEZ DO DÉBITO - MERA INTERMEDIADORA ENTRE CREDOR E DEVEDOR - PRECEDENTES.

RÉ - ALEGAÇÃO - autor - litigÂNCIA DE MÁ-FÉ -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - dÍVIDA - PRESCRIÇÃO - SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE inexigibilidade - RÉ SERASA S/A - APELO - ARGUIÇÃO - Ilegitimidade passiva - RECONHECIMENTO - mantenedora do cadastro "Serasa Limpa Nome" - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA HIGIDEZ DO DÉBITO - MERA INTERMEDIADORA ENTRE CREDOR E DEVEDOR - PRECEDENTES.

RÉ - ALEGAÇÃO - autor - litigÂNCIA DE MÁ-FÉ - DESCARACTERIZAÇÃO - NÃO INCIDÊNCIA NAS CONDUTAS DO ART. 80 DO CPC - NÃO ATUAÇÃO COMO "IMPROBUS LITIGATOR".

APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.